Tribunal: TJBA
Processo: 8059390-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059390-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ALESSANDRA CRUZ ATHAYDE Advogado(s): JAIR FONTES DE MELLO AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, PAULO ROCHA BARRA, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou bloqueio de valores via SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER em execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida no valor de R$278.971,48, resultando na constrição de R$151.180,01 das contas bancárias da executada. A agravante requer o desbloqueio dos valores, sustentando nulidade da citação por ausência de entrega pessoal e impenhorabilidade dos valores por se tratarem de conta-salário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu nulidade da citação por ter sido realizada mediante entrega de contrafé a terceiro, sem esgotamento dos meios de localização pessoal da executada; e (ii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por possuírem natureza de conta-salário protegida pelo art. 833, IV, do CPC. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da citação não prospera, pois a executada não trouxe elementos concretos que demonstrem a ocorrência do vício. O CPC admite a citação com hora certa quando o citando se oculta e permite a entrega de contrafé a pessoa da família ou encarregado da recepção. A análise da regularidade da citação demanda exame aprofundado dos autos de origem, sendo inadequada sua apreciação em cognição sumária. 4. Quanto à impenhorabilidade, a executada não apresentou prova documental que demonstre inequivocamente que os valores bloqueados correspondem a conta-salário destinada exclusivamente ao recebimento de remuneração. O ônus de comprovar a natureza impenhorável do bem é da parte executada. A mera alegação de dificuldade financeira, sem suporte documental, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade. 5. A executada possui via adequada para apresentar ao juízo de origem a documentação necessária para comprovar suas alegações, preservando-se o contraditório e a ampla defesa. A medida constritiva é plenamente reversível, pois os valores permanecem depositados em conta judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 215, 239, 242, 248, § 1º, 252, 824, 833, IV, 835, 1.019, II, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 50497682320258217000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059390-70.2025.8.05.0000, sendo Agravante Alessandra Cruz Athayde e Agravado Banco Bradesco S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator